Tribunal: TJSP
Processo: 2276245-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS DOS RÉUS - REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO CARACTERIZADOS – PRUDÊNCIA, ADEMAIS, EM SE AGUARDAR A EVOLUÇÃO DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA

RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS DOS RÉUS - REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO CARACTERIZADOS – PRUDÊNCIA, ADEMAIS, EM SE AGUARDAR A EVOLUÇÃO DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO